Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. BEM NÃO LOCALIZADO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. A inércia do autor da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto Lei n.o 911/69 no cumprimento de providência indicada pelo juízo para efetivação da citação ou para conversão em execução é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
2. Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.